Tribunal: TJDFT
Processo: 0736424-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736424-93.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDA RIBEIRO LEMOS, FABIO ITALO CONRADO MEIRA, A2M SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PAGAMENTOS LTDA APELADO: "MASSA FALIDA DE " G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, A2M SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PAGAMENTOS LTDA, AMANDA RIBEIRO LEMOS, FABIO ITALO CONRADO MEIRA D E C I S Ã O Apelação cível interposta pela empresa ré (A2M Serviços Administrativos e Pagamentos LTDA) contra a sentença de improcedência que declarou "rescindido o contrato entre as partes e condenar os réus a pagarem aos Autores a importância de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais)". A apelante não recolheu o preparo recursal, na medida em que não anexou a guia de custas correlata. Intimada a apelante para o novo recolhimento, agora em dobro, do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso, esta juntou guia de recolhimento (id 59012451) e respectivo comprovante de pagamento (id 59012453) Juntou, novamente, guia de recolhimento e comprovante de pagamento (ids 59012457 e 59012660) do preparo tido por ineficaz. Nesse quadro, o novo preparo realizado pela apelante (A2M Serviços Administrativos e Pagamentos LTDA) corresponde ao recolhimento do preparo de forma simples e não em dobro. Sobre o tema: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO EM DOBRO. RECOLHIMENTO DO VALOR SIMPLES. NÃO CONHECIMENTO. I - Intimado a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, o apelante-réu, ao efetuar o pagamento simples, não cumpriu a determinação. Ademais, o § 5o do mesmo artigo veda a complementação se houver insuficiência parcial do preparo. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1391216, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022 – destaque nosso). Dessa forma, tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal, que é pressuposto recursal extrínseco, não conheço do apelo (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III, art. 1.007, c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Intimem-se. Preclusa a matéria, retornem os autos para apreciação do recurso interposto pelos autores (id 57001348). Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator